Tribunal: TJDFT
Processo: 0728450-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, LESÃO CORPORAL, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, VIAS DE FATO E SUBMISSÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS PARA EVITAR NOVAS INVESTIDAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

2. No caso, embora evidenciada a prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria por meio das informações reunidas no auto de prisão em flagrante e preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não está presente o “periculum libertatis”, para justificar a decretação da prisão preventiva.

3. Cuida-se de paciente primário, com residência fixa, que desempenha ocupação lícita e as circunstâncias dos crimes a ele imputados, embora graves, não indicam que sua liberdade possa oferecer algum risco à ordem pública, em especial porque foram, supostamente, cometidos no âmbito da sua própria casa, contra familiares e pessoas da sua convivência, de maneira que as medidas protetivas que haviam sido deferidas, proibindo-o de entrar em contato e de se aproximar da sua mulher, testemunhas e familiares, inclusive dos filhos e dos netos, revela-se suficiente para acautelar algum risco que sua liberdade possa representar às pessoas que foram afetadas e/ou estavam presentes naquele evento, que se trata de um episódio isolado em sua vida. Acrescente-se que as medidas deferidas também servem para evitar eventual perigo a terceiros, já que foi determinada sua monitoração eletrônica, a suspensão da posse e a restrição do porte de armas de fogo, além de, na ocasião do flagrante, apreendidas as armas de fogo e munições encontradas na sua casa.

4. A prisão preventiva não deve ser decretada com base em meras suposições a respeito da possibilidade de reiteração delitiva, sendo necessário apontar elementos concretos que evidenciem esse risco, e, tampouco, apenas em razão da gravidade do crime. Precedentes.

5. Ordem concedida para revogar a segregação cautelar do paciente, mantendo-se as medidas protetivas que haviam sido anteriormente fixadas pelo Juízo de origem.